Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-54.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002006-54.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA BATISTA DE ASSIS - CPF: 346.056.901-82 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC.

POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. DIREITO A PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL No 10.076/2014. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO SOLDO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
sob o fundamento de que a autora não manifestou interesse, quando concedido prazo, no prosseguimento do feito
.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0002006-54.2012.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Terezinha Batista de Assis

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo
, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

No presente caso, verifico que houve a intimação da parte Autora para se manifestar nos autos acerca do interesse no prosseguimento do feito, sendo o seu silêncio interpretado como desinteresse, tendo o juízo
“a quo”
julgado extinto o presente feito.

Todavia, compulsando os autos, averíguo que a parte Autora, em 29/05/2012, manifestou-se nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide, bem como informou que o Estado de Mato Grosso, de forma voluntária, procedeu com à promoção
post mortem
em 21/04/2012, conforme id. 79058691, fls. 26.

Portanto, os autos encontravam-se aptos para julgamento desde 08/03/2013, conforme certificado que decorreram os prazos para manifestações das partes, tendo a Autora manifestado que não haviam mais provas a serem especificadas. Além disto, a parte Autora manifestou ciência da digitalização dos autos.

Diante disto, em meu entender, não há abandono de causa pela parte Autora, visto que o processo se encontrava apto para julgamento desde meados de 2012.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

A Recorrente é genitora do
de cujus
Feliphe Thiago de Assis Magalhães, policial militar, no cargo de Soldado, falecido em 05/02/2010, vítima de acidente de trânsito enquanto conduzia viatura policial, em decorrência do seu serviço policial.

Aduz que pleiteou administrativamente a pensão por morte, sendo o pedido deferido pelo Estado de Mato Grosso, conforme publicação no D.O em 11/02/2012. Ocorre que, desde o deferimento do pedido da pensão, vem recebendo proventos da patente de Soldado, no entanto, deveria ter ocorrido a promoção
post mortem
, com a, consequente, majoração do soldo de Soldado para Cabo PM CLASSE “A”.

Na exordial requer a promoção
post mortem
e a condenação do Reclamado ao pagamento das diferenças preteridas desde 21/04/2010.

Analisando os autos, com relação ao direito a promoção
post mortem
, verifico que o Estado de Mato Grosso, de forma voluntária, procedeu com a promoção em 21/04/2012, conforme Boletim Especial n. 7 e manifestação da Recorrente no id. 161678613, fls. 26.

Com efeito, a Lei Estadual no 9.323/2010, vigente à época dos fatos e posteriormente revogada pela Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece sobre a promoção
post mortem
de policial militar o que segue:

“Art. 4o As promoções serão efetuadas pelo critério de:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - post-mortem
. (...)

Art. 8o Promoção post-mortem é aquela que visa expressar o reconhecimento do Estado de Mato Grosso ao Oficial falecido no cumprimento do dever ou em conseqüência dele, ou a reconhecer o direito do militar a quem caberia a promoção não efetivada por motivo do óbito.
(...)

Art. 25 A promoção post-mortem será efetivada quando o Oficial falecer em uma das seguintes situações:

I - em ação de preservação da ordem pública;

II - em consequência de ferimentos sofridos na preservação da ordem pública, ou de moléstia ou enfermidade contraídas nesta situação, em que nelas tenham sua causa;

III -
em acidente de serviço
, ou em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa.

§ 1o O Oficial será também promovido se, ao falecer, satisfazia as condições de acesso e integrava a faixa dos que concorriam à promoção pelos critérios de antiguidade ou merecimento.

§ 2o A promoção que resultar de qualquer das situações estabelecidas nos incisos I, II ou III independerá daquela prevista no § 1o.

§ 3o Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo, serão comprovados por atestado de origem, ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 4o No caso de falecimento do Oficial, a promoção por bravura exclui a promoção post-mortem, que resultaria das consequências do ato de bravura”.

Portanto, demonstrado nos autos que o falecimento do filho da Recorrente se deu no exercício de sua função pública, não restam dúvidas acerca do direito à promoção, o qual, inclusive, já foi reconhecido pelo próprio Estado Recorrido.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – MORTE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – PROMOÇÃO POST MORTEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À PROMOÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – RETIFICAÇÃO EM PARTE. 1 –
Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora.
2 – No pagamento da diferença da pensão por morte incidirá juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), sendo devida desde a data fixada na sentença.

(
TJ-MT
- APL: 00087440420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/01/2018)

ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – MORTE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – PROMOÇÃO POST MORTEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À PROMOÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Restando comprovado que o óbito do militar decorreu diretamente do exercício da atividade policial, patente o direito à promoção post mortem, nos termos da lei regulamentadora.

2. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1012810-69.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

PENSÃO POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO POST MORTEM -
EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA INVALIDEZ OU MORTE REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR A POSTO SUPERIOR
NÃO INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - REEX: 2053613920088260000 SP 0205361-39.2008.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 10/10/2011, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2011)

Quanto a pretensão do recebimento das diferenças pretéritas desde 21/04/2010, até a data da efetiva promoção, a Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, em seu artigo 4°, dispõe que:

Art. 4o
As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril
e 05 de setembro de cada ano.

Deste modo, a Recorrente deixou de auferir proventos do cargo de Cabo PM Classe “A”, desde 21/04/2010, data em que deveria ter ocorrido a promoção
post mortem
, nos termos da lei regulamentadora.

De acordo com a Lei complementar N. 433, vigente à época, o valor do subsídio mensal do Soldado PM era de R$ 1.992,24 e do cargo de Cabo PMMT era de R$ 2.988,36, portanto, deve ser pago a Autora a diferença entre os proventos que perfazem o valor de R$ 996,12 mensais.

Ante o exposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Recorrido ao pagamento da diferença preteridas de R$ 996,12, desde 21/04/2010 à 21/04/2012, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança, a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023